Tribunal: TJPA
Processo: 0828286-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828286-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL CASTRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTS.
129, § 13, ART. 147, § 1º E ART. 215-A
, DO CPB.

FATO
: Paciente preso em razão da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, ameaça e importunação sexual, sendo decretada sua prisão preventiva com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, pois presentes prova de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de resguardar a ordem pública uma vez que responde criminalmente o paciente pela prática de outros delitos, inclusive da mesma natureza.

Tese defensiva:
Sustenta a defesa que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sendo ilegal por não considerar adequadamente as condições pessoais favoráveis do paciente e por deixar de aplicar medidas cautelares menos gravosas, em violação aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência.

Questão em análise:
Verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu sua revogação, apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais, ou se configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

Razão de decidir:
Constatado que a decisão singular encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Evidenciada, ainda, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outros processos em curso, o que torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis que, por si, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Ausência de ilegalidade ou falta de fundamentação apta a ensejar a concessão da ordem.

Tese firmada:
É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e no risco à ordem pública ou à vítima, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente e inaplicáveis as medidas cautelares diversas quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dispositivos legais:
Arts. 310, II, 312, 316, parágrafo único, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, HC nº 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 708.660/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ, AgRg no HC nº 698.356/RR, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, HC nº 593.471/SP, Sexta Turma, j. 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSIEL CASTRO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital.

Alega a impetrante, petição inicial em documento de ID 32903865, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2025 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, Art. 147, § 1º e Art. 215-A do CP, em contexto de violência doméstica, sendo sua prisão convertida em preventiva na mesma data.

Que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva além de se mostrar carente de fundamentação, não considerou as condições pessoais favoráveis do paciente ao impor a restrição de sua liberdade, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, em violação ao princípio de presunção de inocência.

Afirma que a decisão singular é genérica e carente de fundamentação, baseada somente em suposta necessidade de resguardar a ordem pública, não apresentando os requisitos do art. 312 do CPP, sendo mantida apesar do pedido para sua revogação, e não apresentando justificava a não substituição por medida cautelar diversa, se mostrando desproporcional, principalmente pelo fato de o paciente residir em local diverso da vítima, se mostrando o monitoramento eletrônico adequado ao caso.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão pela prisão cautelar do paciente, ainda que com determinação de monitoramento eletrônico, sendo expedido seu Alvará de soltura e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi impetrado durante o regime de plantão, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição, ID32905467.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 32955172, sendo estas acostadas em ID 32989338/39.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 33292375, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSIEL CASTRO GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de ausência de fundamentação da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, bem como por não ter o magistrado singular considerado as condições pessoais favoráveis do paciente e determinado a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, como monitoramento eletrônico.

Adianto que denego a ordem.

A prisão preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado singular homologado a prisão em flagrante e a convertido em preventiva em decisão que apresenta fundamentação idônea e apta à sua manutenção, com fulcro nos artigos 310, II e 312, do CPP, ressaltando a decisão a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado, a necessidade de garantia da ordem pública e o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, o que não configura qualquer ilegalidade, pois efetivamente tais elementos devem ser preservados, restando configurados os requisitos legais.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida formulado em favor do paciente, o magistrado singular reafirmou em seus fundamentos a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato, o risco à vítima e a insuficiência das medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública

Da cópia da decisão acostada aos autos observa-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a presença d devida fundamentação às razões de decidir do magistrado singular, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental uma vez que uma das finalidades da prisão preventiva é garantir a ordem pública, que efetivamente se vê abalada ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que já responde por outros feitos perante a 1ª e 3ª Varas de Violência Doméstica da Capital, sendo a reincidência um indicativo de que pode voltar a delinquir e, sob tal circunstância, se mostra a prisão preventiva necessária e adequada para evitar tal risco, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Observa-se haver nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, bem como a integridade da vítima, não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, razão pela qual não há que ser concedida a ordem pleiteada, pois
a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida/legal, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia, pois em decorrência de seu caráter cautelar a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que efetivamente se observa na decisão singular,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos necessários

ao decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos.

Acerca da questão,
vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, sendo tal entendimento traduzido na ementa colacionada a seguir, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
(AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ressalto, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são,
per si
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, sendo possível, nesse contexto, aplicar-se ao caso o entendimento pacífico do STJ no sentido de que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI-RO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Acerca da inocorrência do alegado constrangimento ilegal e denegação da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“...a prisão preventiva do paciente faz-se necessária, como garantia da ordem pública diante do modus operandi que indica elevada periculosidade do paciente, que agiu com extrema covardia e brutalidade.

Irretocáveis, portanto, os argumentos da decisão segregacionista, com os quais se concorda plenamente, tendo o magistrado verificado estarem configurados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciados em fatos que indicam que a conduta do paciente é inegavelmente ensejadora de sua prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu no presente caso.”

Tenho que a prisão preventiva do paciente, neste momento processual, mostra-se a única medida cautelar possível, diante da gravidade dos delitos praticados e o
modus operandi
da conduta, havendo real risco não só à sociedade em geral, como em especial à vítima, caso seja concedida a liberdade.

Acrescento que não há que se falar na desproporcionalidade da medida extrema, em razão das penas aplicadas aos crimes relatados na denúncia ultrapassarem 4 (quatro) anos de prisão.

Ante o exposto, e
acompanhando a manifestação ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026